Tribunal: STF
Processo: RHC 62971
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REQUISIÇÃO DE INQUERITO POLICIAL. O JUIZ, QUE
DEFERE REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL, FORMULADO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, E A AUTORIDADE REQUISITANTE E, EM
CONSEQUENCIA, AO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU COMPETE CONHECER DO
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA COAÇÃO PORVENTURA ADVINDA DESSA
REQUISIÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, PARCIALMENTE.